Tribunal: TJDFT
Processo: 0720950-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720950-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HORIZONTE LOGISTICA LTDA AGRAVADO: LUIS PEREIRA DE CARVALHO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26871828), com pedido de tutela de urgência, interposto pelo Exequente na execução extrajudicial n. 0707390-98.2020.8.07.0004 ante decisão que reconheceu prejudicialidade externa com outra ação declaratória de inexistência de débito e suspendeu a execução: Com efeito, a pretensão da parte executada no manejo da ação declaratória de inexistência de débito (ID 92187564) implica diretamente na (in)exigibilidade do título que embasa a presente execução. Assim, configurada a prejudicialidade externa, porquanto a aludida ação pode, de fato, ter o condão de retirar a força executiva do título objeto desta execução, sobretudo pelo deferimento de tutela provisória no bojo daquele feito (ID 78078707), imperiosa a suspensão da presente demanda consoante preconiza o artigo 313, V, “a”, e artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, os quais seguem abaixo transcritos, in verbis: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; Não obstante, impende ressaltar que o indigitado artigo 313, em seu §4o, esclarece que a suspensão não poderá passar de um ano, hipótese em que o feito suspenso retomará seu curso normal, independentemente da diligência que provocou sua suspensão. Sobre a matéria, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DOS RESPECTIVOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspendem-se, com fulcro no artigo 313, V, a, c/c artigo 921, I, ambos do CPC, os processos de execução e embargos à execução de duplicatas, cuja causa debendi é contrato objeto de pretensão rescisória em ação de conhecimento. 2. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1002740, 07020425320168070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. ART. 265, IV, 'a' DO CPC. 1. Embora não haja previsão expressa autorizando a suspensão da execução, a existência de prejudicial externa pode vir a desconstituir o título executivo extrajudicial e autorizar, com base no artigo 265, IV, "a", do CPC, o sobrestamento do feito executivo. 2. Julgados parcialmente procedentes os pedidos na ação declaratória de invalidade de cláusulas contratuais c/c rescisão de contrato e repetição de indébito e determinado que fossem recalculados o montante da dívida, a suspensão ad cautelam dos autos de execução até o trânsito em julgado da revisional, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.890442, 20150020083116AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 02/09/2015. Pág.: 83) Isso posto, determino a suspensão da presente execução, pelo prazo de 1 ano, nos termos do artigo 313, V, “a”, e artigo 921, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: (i) o título extrajudicial decorre do inadimplemento de um contrato de prestação de serviço de transporte; (ii) o Executado foi vítima de roubo enquanto transportava a carga; (iii) o contrato previa a necessidade de o transportador contratar seguro de carga, o que não foi cumprido pelo Executado; (iv) após isso, as partes assinaram termo de confissão de dívida e o Executado deveria pagar R$ 47.383,04 em 12 parcelas; (v) somente a primeira parcela foi adimplida; (vi) o Executado ajuizou ação no TJGO (5511458-38.2020.8.09.0164), na qual foi deferida tutela antecipada em 16.10.2020; (vii) dispõe o art. 784, §1o, do Código de Processo Civil, que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução; (viii) os processos devem tramitar concomitantemente na 1a vara cível do Gama; (ix) nos embargos opostos pelo Agravado, não foi formulado pedido de efeito suspensivo nem foi garantida a execução; (x) a suspensão da execução possui caráter excepcional. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da ação de execução. No mérito, que seja confirmada a antecipação de tutela. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 26871831). Decido. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão de tutela de urgência. A decisão antecipatória de tutela proferida pelo TJGO nos autos n. 5511458-38.2020.8.09.0164 versa sobre questão idêntica à narrada pelo Agravante quanto ao suporte fático que deu ensejo à execução de título extrajudicial. Em tal decisão, aquele Juízo determinou que a ora Agravante cesse a cobrança do valor da mercadoria roubada do Agravado e suspenda os descontos nos pagamentos devidos a este: Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Antecipação de Tutela c/c Danos Materiais e Morais proposta por Luis Pereira de Carvalho Junior em desfavor de Horizonte Logística Ltda, todos devidamente qualificados nos autos. Narra a inicial que a parte requerente presta serviços de Transportador Autônomo de Carga - TAC1, na modalidade agregado à empresa requerida desde o ano de 2016, de forma zelosa, sem nenhum problema com a entrega das mercadorias. Ressalta que, no dia 03 de dezembro de 2019, o requerente saiu da cidade do Gama/DF para realizar uma entrega no supermercado Açaí Atacadista situado na cidade de Taguatinga/DF, com o carregamento de 09 (nove) paletes de propriedade da Ambev. Ocorre que, chegando ao seu destino, enquanto aguardava para que fosse feita a descarga da mercadoria, foi surpreendido por dois indivíduos munidos de arma de fogo que, renderam-no e deram início a uma empreitada criminosa, subtraindo seu aparelho celular e instalando uma espécie de dispositivo no caminhão. Pontua que, nesse momento, foi obrigado a deitar no interior do veículo e cobrir sua cabeça, enquanto era ameaçado com uma arma de fogo por um dos bandidos, sendo que o outro conduzia seu caminhão, marca Ford, modelo Cargo 1415, ano 1998, placas GSH-5032/DF. Após alguns minutos, os criminosos pararam em um local desconhecido do autor e o obrigaram a ir para o interior do baú de um outro veículo, onde este permaneceu vigiado por um dos criminosos por aproximadamente 04 (quatro) horas, até que fosse realizado todo o descarregamento da mercadoria guarnecida no seu caminhão. Após a transferência da mercadoria, os criminosos partiram para lugar ermo e, chegando nas proximidades da área rural da Cidade de Brazlândia/DF, abandonaram o requerente em um matagal devolvendo-lhe apenas sua mochila e chip do celular. O autor, percebendo que os criminosos haviam empreendido fuga, buscou auxílio às margens da Rodovia 445 e 435, Incra 06, momento em que se deparou com uma viatura do Corpo de Bombeiros que lhe deu os primeiros suportes e o encaminhou para a 20a Delegacia de Polícia Militar do Distrito Federal, onde foi lavrado o Boletim de Ocorrência n. 5.008/2019-0, anexo ao feito. Na Delegacia, no fim do referido dia, através do dispositivo de rastreio do veículo, os agentes conseguiram localizar o caminhão na DF-180, nas redondezas da Embrapa, na Cidade do Gama/DF, mas sem as mercadorias que ora transportava. No dia seguinte (04 de dezembro de 2019), o requerente prestou depoimento na sede da requerida, momento em que, de forma arbitrária, teve seu contrato interrompido, sendo impedido por mais de 40 (quarenta) dias de realizar suas atividades de transporte. Relata que, como se não bastasse todo o trauma passado, foi surpreendido por um comunicado da requerida de que deveria fazer o ressarcimento do valor correspondente ao da mercadoria roubada, no valor de R$ 47.383,04 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e três e quatro centavos), conforme controle diário de caminhão e instrumento particular de confissão de dívida juntado ao feito. Ressalta que, desde então, a empresa demandada está retendo os valores a serem recebidos pelo requerente de transportes realizados anteriormente, além de estar descontando o valor de R$ 3.941,84 (três mil novecentos e quarenta e um e oitenta e quatro centavos) de todo pagamento que o demandante venha a receber e, ainda está o ameaçando de arrendar seu caminhão para pagar o valor da carga roubada, causando um enorme transtorno em sua vida, bem como de toda sua família. Alfim, diz que, não suficiente a pandemia que afetou o número de fretes, ainda tivera que sustentar o descaso por parte da requerida que, além de reter indevidamente seus pagamentos, realiza descontos ilícitos. Assim, desesperado quanto ao declínio financeiro em razão da violação sofrida por parte da requerida, o autor não viu outra alternativa a não ser realizar um empréstimo para atender ao menos as necessidades básicas de sua família. À luz do exposto, requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja a requerida compelida a cancelar a cobrança do valor de R$ 47.383,04 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e três e quatro centavos), relativa à mercadoria roubada, uma vez que o roubo da mercadoria é estranho à atividade de transporte, em si considerada, desenvolvida pela ré, inexistindo, portanto, nexo causal entre o dano e o serviço prestado. Formulou pedido de concessão de gratuidade da justiça. O valor da causa adequa-se à legislação processual. A parte encontra-se devidamente representada, conforme instrumento de mandato que acompanha a inicial. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. DECIDO. RECEBO a petição inicial, pois atende aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça à parte requerente (CPC, artigo 98). Como cediço, a tutela de urgência objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revista a qualquer tempo sem perigo de irreversibilidade. Conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, deve o autor comprovar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, verifica-se que o legislador condicionou a antecipação da tutela à existência de evidências da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano, com a observância de que tal medida não poderá ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso sob enfoque, não convém deslembrar que a responsabilidade civil atribui obrigação ao causador de ato ilícito de reparar o prejuízo sofrido pela vítima. Quando uma das partes contratantes descumprir uma obrigação imposta por norma contratual, nasce para o credor o direito de exigir a indenização devida, por meio de uma ação de responsabilidade civil por perdas e danos advindos do inadimplemento. No tocante a um contrato de transporte de coisas, aquele em que um sujeito se obriga, mediante retribuição, a transportar determinado objeto, o Código Civil (artigos 743 e seguintes) destaca que a responsabilidade do transportador, limitada ao valor consignado na nota de conhecimento, começa no momento em que ele recebe a coisa. Assim, via de regra, mas não absolutamente, a integridade da mercadoria transportada é de responsabilidade do transportador, pois sua obrigação é de resultado, razão pela qual a entrega, em perfeito estado, configura a adimplência da obrigação contratual assumida. Com efeito, o artigo 753 do Código Civil é taxativo ao disciplinar que, caso o transporte não possa ser realizado, caberá ao transportador zelar pela coisa, por cujo perecimento ou deterioração responderá, exceto na hipótese de força maior. A mesma disposição se repete na Lei n. 9.611/98 (Lei do Transporte Multimodal de Cargas), artigo 16, inciso V, e na Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Já o artigo 10 do Decreto n. 61.867/67 estabelece que “as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado que se incumbirem do transporte de carga, são obrigadas a contratar seguro de responsabilidade civil em garantia das perdas e danos sobrevindos à carga". Outrossim, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o roubo constitui força maior capaz de isentar de responsabilidade as transportadoras, diante do emprego de todas as precauções e cautelas possíveis por parte desta. Nesse mesmo sentido caminhou o julgamento do Recurso Especial 1.660.163/SP, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, esclarecendo e cristalizando anterior jurisprudência da Corte no sentido de que "o transportador responsabiliza-se pela perda ou por danos sofridos pela mercadoria transportada, eximindo-se dessa responsabilidade somente nas situações em que a perda ou dano ocorreu em razão de força maior ou vício da própria coisa". Segundo o Colendo Tribunal Superior, “o roubo, por ser equiparado ao fortuito externo, em regra, elide a responsabilidade do transportador, pois exclui o nexo de causalidade, extrapolando os limites de suas obrigações, visto que a segurança é dever do Estado”. Acerca do tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. CASO FORTUITO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco alvo dos embargos de declaração opostos para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte de Justiça possui jurisprudência de que o roubo de carga, com ameaça de arma de fogo, durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora. Precedentes. 3. No caso, as instâncias ordinárias, com fundamento nas provas, afastaram a responsabilidade da agravada, concluindo que o evento decorreu em razão do roubo do caminhão, com violência e grave ameaça, levando ao acionamento do serviço de rastreamento por satélite, que imobilizou o veículo sobre a rodovia. 4. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgRg no AREsp 569.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020). (Negritei e grifei). TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. TRANSPORTE DE CARGA. ROUBO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE CULPA DO TRANSPORTADOR. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. I - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.172.027/RJ, fixou entendimento no sentido de que o roubo de carga transportada constitui motivo de força maior capaz de ensejar a exclusão da responsabilidade tributária do transportador que não tenha contribuído para a concretização do evento danoso. II - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1284725/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018). (Negritei e grifei). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGAS. ROUBO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. 1. Consagrou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o roubo de cargas, em regra, caracteriza-se como caso fortuito ou de força maior, excludente de responsabilidade do transportador. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1374460/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016). (Negritei e grifei). Logo, ainda que em sede de cognição sumária e não exauriente, própria desse momento processual, tem-se que o pedido autoral merece acolhimento, mormente em razão do fato de que, conforme já ressaltado em linhas pretéritas, o roubo de mercadoria transportada, praticado mediante ameaça exercida com arma de fogo, é fato desconexo ao contrato de transporte e, sendo inevitável, diante das cautelas exigíveis da transportadora, constitui-se em caso fortuito ou força maior, excluindo-se sua responsabilidade pelos danos causados. Pelo exposto, DETERMINO a imediata suspensão da cobrança do valor correspondente ao da mercadoria roubada, no valor de R$ 47.383,04 (quarenta e sete mil trezentos e oitenta e três e quatro centavos), bem assim, que seja cessado todo e qualquer desconto nos pagamentos devidos ao requerente, sob pena de multa que, desde logo, FIXO em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento. Em consulta processual no site do TJGO, não há notícia de revogação da decisão supra colacionada. Assim, de fato, o prosseguimento dos atos executórios nos autos de origem conflitaria com a tutela antecipada deferida ao Agravado pelo TJGO. Tal questão configura nítida prejudicialidade externa, o que implica na necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; No que tange à alegação de que o processo que tramita no estado de Goiás deve ser reunido para julgamento conjunto com a execução de título extrajudicial, tal questão não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, notadamente porque nem foi objeto da decisão agravada. Ademais, o Agravante não demonstrou o perigo de dano com a determinação de suspensão processual por um ano. Não há provas de que o Agravado esteja dilapidando seu patrimônio. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não verifico o cabimento da tutela antecipada recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021 16:19:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador